Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-32.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028052-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOCY VIEGAS DA SILVA - CPF: 156.859.001-63 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do relator no que tange aos consectários legais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MOLÉSTIA GRAVE. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, APÓS, TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora à redução da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária; (ii) estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, especialmente quanto ao marco inicial destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da devolutividade recursal (tantum devolutum quantum appellatum) limita a análise às matérias impugnadas, mantendo-se o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

O entendimento do STJ estabelece que o termo inicial para benefícios relacionados à moléstia grave corresponde à data do diagnóstico, ainda que comprovado por laudo particular.

A inexistência de previsão legal para a redução da contribuição previdenciária à época do diagnóstico impede a retroação dos efeitos financeiros para período anterior à vigência da LC nº 700/2021, devendo ser mantidos os marcos fixados na sentença.

Os juros moratórios na repetição do indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN.

A partir da EC nº 113/2021, a atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar o regime unificado da Taxa SELIC, sendo aplicável o IPCA-E até o trânsito em julgado e, posteriormente, a SELIC, que engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição de valores decorrentes da redução de contribuição previdenciária por moléstia grave não retroage a período anterior à vigência da norma que instituiu o benefício.

Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

A atualização de condenações contra a Fazenda Pública observa o IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, a Taxa SELIC como índice único.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; EC nº 113/2021; LC/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; STJ, REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; TR-MT, RI nº 1043776-76.2025.8.11.0001, j. 10/12/2025; TR-MT, RI nº 1040612-06.2025.8.11.0001, j. 17/03/2026; TR-MT, RI nº 1046878-09.2025.8.11.0001, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOCY VIEGAS DA SILVA, reconhecendo o direito à redução da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave, bem como condenando a autarquia à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

A insurgência recursal cinge-se, em síntese, a dois pontos: (i) a fixação do termo inicial da restituição; e (ii) os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, especialmente quanto ao marco inicial destes.

Por não haver insurgência recursal quanto ao direito da autora à redução da contribuição previdenciária, em juízo de estrita devolutividade recursal e à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, passa-se à análise dos pontos de insurgência.

Quanto ao marco inicial da restituição, o entendimento sedimentado é de que é devido desde o diagnóstico da doença, mesmo que seja por laudo particular (Súmula nº 598 do STJ).

No caso em julgamento, o diagnóstico é de 30/06/2021 (id 342867874).

No entanto, por ausência de previsão legal para a redução da contribuição previdenciária à época do diagnóstico, que passou a vigorar somente com a LC nº 700/2021, devem ser observados os marcos corretamente fixados na sentença.

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO/ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que o reconhecimento pela perícia médica oficial seria condição constitutiva do direito à redução da contribuição previdenciária, não podendo haver retroação a período anterior ao laudo pericial.

4. Quanto à discussão do termo inicial para o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária, a cardiopatia grave que acomete o autor foi diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 197371700), bem como houve a juntada de laudo pericial oficial emitido pela MTPREV, realizado em março de 2025, o qual apenas confirmou a existência da doença incapacitante, não tendo o condão de constituir a condição médica, mas apenas de reconhecê-la formalmente para fins administrativos.

5. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves é a data da comprovação médica da doença, no caso dos autos, restou comprovado por meio de laudo médicos que o autor é portador de doença incapacitante desde fevereiro de 2024, portanto, escorreita a sentença ao fixar como termo inicial para a restituição a data do diagnóstico da doença.

(...)

(N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção parcial da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico de doença grave (AVC hemorrágico com sequelas incapacitantes), com consequente condenação do ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária devida por servidora aposentada acometido por moléstia incapacitante: se (i) a partir da data da emissão do laudo pericial oficial, conforme defende o Estado de Mato Grosso; ou (ii) desde a data do diagnóstico da doença, conforme reconhecido pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula 627, reconhece que laudos periciais que atestam doenças graves possuem natureza declaratória, e não constitutiva, o que permite a retroação dos efeitos da isenção à data do diagnóstico da enfermidade.

4. A isenção prevista no art. 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior à EC 103/2019), bem como na legislação estadual correlata, decorre da existência da moléstia incapacitante, independentemente da data de emissão do laudo oficial.

5. No caso concreto, os documentos médicos apresentados pela Recorrida atestam o diagnóstico da doença em dezembro de 2021, sendo posterior apenas o laudo oficial (emitido em 13/10/2023), que confirmou a condição incapacitante.

6. O reconhecimento do direito à isenção a partir da perícia oficial implicaria violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental à saúde, além de permitir enriquecimento ilícito da Administração.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos e observar, a aplicação da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A isenção da contribuição previdenciária prevista para servidor aposentado portador de moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, devidamente comprovado nos autos.

2. O laudo pericial oficial possui natureza meramente declaratória, não sendo exigida sua contemporaneidade ao diagnóstico.

3. A restituição do indébito decorrente da indevida cobrança de contribuição previdenciária deve observar a prescrição quinquenal e os índices legais de correção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; EC 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT nº 202/2004, com alterações da LC nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 250, em analogia); TR-MT, RI nº 1014677-40.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 05.10.2023.”

(N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Quanto aos consectários legais, impõe a readequação.

Nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença: “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.”

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.” REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Diante disso, impõe-se ajuste da sentença somente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A respeito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Os critérios adotados pela sentença para delimitação do período de restituição e atualização do indébito estão de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN e com a EC nº 113/2021: aplicação do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, com juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração da pretensão resistida prescinde de novo requerimento administrativo quando a Administração já reconheceu a moléstia grave para fins de isenção de tributo e mantém os descontos indevidos. 2. A prova documental consistente, oriunda de processo administrativo, é suficiente para demonstrar o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, sendo dispensável a realização de perícia judicial nos Juizados Especiais. 3. A restituição de indébito tributário deve observar os critérios do art. 167, parágrafo único, do CTN, com correção pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.”

(N.U 1046878-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para readequar ao termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, com aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC (juros e correção monetária), mantida no mais a sentença.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O S V O G A I S

Voto

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do relator no que tange aos consectários legais.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários. No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 762/2024, que regulamentou a lei 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024.

Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado do artigo 3º, §2º da EC 113/2021. Nesse sentido colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199).
4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Portanto, quanto à modulação dos índices, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo: inicialmente, aplica-se o
IPCA-E
, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021, até 29/02/2024 e, a partir de
01/03/2024
, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026